Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR INCURSÃO NO ART. 180, § 1°, DO CÓDIGO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, bem como a que prorrogou a medida por mais 90 (noventa) dias, com fundamento na necessidade de manter a fiscalização do paciente a fim de mitigar riscos de reiteração delitiva até a conclusão da instrução do feito. Embora a prática, em tese, do crime do art. 180, § 1°, do Código Penal, seja menos grave, as diversas passagens anteriores do paciente recomendam postura estatal mais cautelosa e eficaz para a contenção de seu ímpeto criminoso.
Quanto ao alegado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal, apesar de a audiência de instrução e julgamento, marcada para 24/03/2020, ter sido cancelada, ante a suspensão do expediente cartorário, em razão do enfrentamento à pandemia da Covid-19, diligentemente, cuidou o magistrado de informar que os autos já estão aguardando a designação de nova data. Os prazos não são analisados através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade. E, consideradas as características da crise de saúde instalada no país, que demanda acompanhamento diário, com alterações ditadas por motivos técnicos em prazos de isolamento social, sequer é viável, neste momento, projetar dilação do prazo para além da esfera da razoabilidade. Tanto mais quando já retomada a realização das audiências no primeiro grau por videoconferência.
Ordem denegada.